Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Espécie Rcl – Reclamação Processo N. 0713289-89.2020.8.07.0000 Rcl Reclamante LACI MARINHO DE ARAÚJO Reclamado 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Laci Marinho de Araújo contra o Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que nos autos do Processo n° 0751372-97.2018.8.07.0016 deu provimento ao Recurso Inominado, afastou a prescrição e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Confira-se o teor do Acórdão: “CIVIL, CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. PRESCRIÇÃO - CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DO CONSUMIDOR. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MATERIAL - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (ART. 1013, § 4o, DO CPC). JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/recorrente da sentença que extinguiu o processo ante o reconhecimento da prescrição. Discorre, inicialmente, acerca da inocorrência de prescrição, máxime porque aplicável à espécie as disposições do art. 27 do CDC (cinco anos), e não o disposto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil (três anos). Pugna, em razão disso, pela desconstituição da decisão recorrida. 2. Nas relações de consumo a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço ou do produto é de cinco anos, conforme art. 27 da Lei no 8.078/90. Nessa linha, levando em conta que o fato ocorreu em 16/01/2016, teria a parte até 15/01/2021 para propor a ação. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão de reparação. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. 3. A causa encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo aplicável o disposto no artigo 1.013, § 4o, do CPC pelo órgão revisor. Assim, passo a emitir juízo sobre os pedidos iniciais, a saber: a) reconhecimento do pagamento do valor de R$ 1.079,00, correspondente aos danos patrimoniais suportados em face da inutilidade da mala danificada; b) Seja a Cia Aérea condenada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 relativos aos danos morais suportados. 4. In casu, diz o autor, em suma, que contratou a Cia aérea recorrida, mas a prestação de serviço foi deficitária ao transportar indevidamente a sua bagagem durante vôo doméstico. Informa que, assim que desembarcou, percebeu as avarias ocorridas durante o transporte, mas não formalizou a reclamação - RIB. Junta aos autos fotografias das avarias e nota fiscal da compra da mala. Pede indenização a título de danos materiais e morais. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando, pelas circunstâncias do caso concreto, não for possível ao juízo fazer a cognição exauriente, aplica-se a Teoria da Verossimilhança preponderante, na qual o pedido será julgado com base nos elementos probatórios possíveis de serem produzidos e com a verossimilhança das afirmações trazidas pelas partes. Nesse sentido Resp 1320295/RS, Rel Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2015, DJe 29/11/2013. 5. As provas documentais colacionadas pelo autor demonstram a existência do contrato de transporte aéreo, mas não são capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso. O passageiro tem o dever de conferência de sua bagagem no momento do restabelecimento de sua posse, ao fim do transporte contratado. No ato do reconhecimento das avarias da mala, o autor deveria imediatamente comunicar o fato à Companhia Aérea formalmente, por meio do Relatório de Irregularidade de Bagagem - RIB. Quanto ao suposto vídeo que comprovam os fatos alegados, este não foram colacionados aos autos. 6. Ausente o RIB, não há elementos de prova de que as avarias mostradas nas fotos estejam associadas à viagem empreendida pelo autor (art. 373, inciso I, do CPC/15), razão pela qual não merece prosperar o seu pedido de indenização a título de danos materiais. Nesse sentido precedente da 1a Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 11.11.2015, Recurso Inominado no 0711082-45.2015.8.07.0016. De se observar que entre a viagem em que supostamente teriam ocorrido as avarias e a propositura da ação transcorreram mais de 3 anos, o que faz supor que a mala do autor esteve sujeita outras utilizações, daí se exigir demonstração de que as avarias teriam ocorrido, de fato, naquela referida viagem. 7. Quanto ao dano moral, este resta prejudicado porque não se reconheceu no antecedente qualquer descumprimento contratual em relação ao transporte da bagagem do consumidor. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a sentença e afastar a prescrição. No mérito, julgo improcedentes os pedidos autorais. 9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.” (Acórdão 1237692, 07513729720188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre a Reclamante que propôs Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais em desfavor da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, em razão dos danos permanentes à bagagem constatados após o desembarque. Narra que o Juiz a quo reconheceu a prescrição, enquanto que a Turma Recursal deu parcial provimento ao Recurso Inominado para afastar a prescrição e julgar improcedentes os pedidos autorais. Aduz que o Juízo de segundo grau entendeu que o Recorrente deveria ter exaurido sua pretensão reparatória em procedimento de cunho administrativo. Alega que o r. decisum afronta diretamente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que a empresa aérea reconheceu que houve falha na prestação do serviço e deveria ter aplicado a teoria do risco da atividade prevista no artigo 14 do CDC. Salienta que a submissão do consumidor aos procedimentos definidos pela Ré constitui ônus excessivo. Afirma que segundo o Superior Tribunal de Justiça, “deixar o passageiro sem seus respectivos pertences ultrapassa o mero dissabor, cabendo, portanto, dano moral pela própria demonstração do fato em si, dispensando dilação probatória” e exigir do consumidor que se submeta aos procedimentos definidos pela demandada representa ônus excessivo. Por fim, pede a suspensão do processo, de modo a evitar o trânsito em jugaldo do Acórdão (art. 989, inc. II, do CPC). No mérito, requer o provimento da Reclamação para sustar de imediato os efeitos do Acórdão que contraria frontalmente o entendimento do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, não avisto os requisitos da Reclamação, pois a situação narrada por Laci Marinho de Araújo não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco no artigo 988 do CPC. No caso em apreço, a Reclamante alega que o Acórdão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “deixar o passageiro sem seus respectivos pertences ultrapassa o mero dissabor, cabendo, portanto, dano moral pela própria demonstração do fato em si, dispensando dilação probatória” e que exigir do consumidor que se submeta aos procedimentos definidos pela demandada, representa ônus excessivo a ponto de obstar a subsunção do feito pelo Poder Judiciário, o que encontra óbice no artigo 5o, XXXV, da CF. Sucede que a Reclamante utiliza o presente instrumento, que tem caráter excepcional, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, o que não tem previsão legal ou regulamentar. Na espécie, ao contrário do que alega a Reclamante, a violação à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça não se amolda à previsão legal, ou seja, a necessidade de garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência (art. 988, IV, do CPC)[1]. O Acórdão reclamado entendeu pela ausência provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da Requerida e o evento danoso, e que as avarias da mala da Requerente deveriam ter sido comunicadas imediatamente à Companhia aérea. O caso em tela não se afigura com a aplicação indevida da tese jurídica, tampouco a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam (art. 988, § 4o, do CPC). Nesse sentido são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Dessa forma, a Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, diante da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a Reclamação e determino o seu arquivamento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)